Tribunal: CARF
Processo: 13161.720089/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720089/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.108 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ITALINO BONAMIGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE.
ADA.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. DISPENSÁVEL. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva
legal está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador
do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de ADA. Súmula
CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de
preservação permanente está condicionado à apresentação do respectivo ADA
antes do início da ação fiscal.
DO
VALOR
DA
TERRA
NUA
VTN.
LAUDO
TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se o Laudo Técnico de Avaliação emitido por
profissional habilitado que atenda aos requisitos das Normas da ABNT.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A documentação acostada aos autos comprova que a área total do imóvel á
época do fato gerador está em conformidade com o apurado pela autoridade
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720089/2007-16
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário: 1) por unanimidade de votos em restabelecer o valor do VTN informado na DITR; 2)
Por maioria de votos em excluir do cálculo a área de reserva legal de 742,96 hectares, vencidos
os conselheiros Wesley Rocha e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por excluir também do
lançamento a diferença de área total de 627,60 hectares, e os conselheiros Fernanda Melo Leal e
Wilderson Botto, que votaram, em menor extensão, por excluir apenas a multa de ofício
incidente sobre o valor do tributo decorrente da diferença de área total. Votou pelas conclusões o
conselheiro Wesley Rocha em relação à área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 205/221) interposto pelo Contribuinte
ITALINO BONAMIGO, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 187/193), que julgou
improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 139/144), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal e de
preservação permanente deve ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental -
ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de cada
propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Não tendo o laudo apresentado cumprido os requisitos da Norma Técnica
correspondente, é lícito o lançamento efetuado com atribuição do valor da terra nua com
dados obtidos pelo Banco de Dados da Receita Federal (SIPT)
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 03/12/2007, a
Notificação de Lançamento no 01402/00037/2007 de e-fls. 139 a 144, pela qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de R$ 404.518,06, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio (75%) e
juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Estrela", cadastrado na RFB
sob o no 3.129.733-1, com área declarada de 3.714,80 ha, localizado Amambaí-MS.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2003, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 01402/00024/2007, fls. 2/3.
Consta na descrição dos fatos que:
Área de preservação permanente
Valor Declarado: 596,00 ha. Valor Apurado: 0,00 ha
O laudo técnico indica duas áreas componentes da área de preservação
permanente:
1. área de mata ciliar;
2. áreas inundáveis em parte do ano;
Em relação à primeira área, prevista pela Lei n° 4.771/1965, art. 2o o laudo não
apresenta o quantitativo em hectares, nem os elementos que possibilitem seu cálculo;
Quanto à segunda área (Lei n° 9.393/1996, art. 10, § 1°, inciso II, alínea c), poderá
ser declarada de interesse ecológico, mediante ato de órgão competente, federal ou estadual.
Entretanto, no presente caso não houve apresentação de tal declaração.
No ADA apresentado não consta valor de APP.
Área de utilização limitada;
Valor Declarado: 892,00 ha. Valor Apurado: 0,00 ha.
Para uma área de 557,2ha, a averbação como reserva legal ocorreu após 1° de
janeiro do ano de exercício da DITR, em 05/09/2005.
O ADA foi protocolado em 27/07/2005, após decorridos seis meses do término do
prazo fixado para a entrega da DITR.
Área Total do Imóvel
Valor Declarado: 3.714,80 ha. Valor Apurado: 4.342,40 ha.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

O interessado é Proprietário, em condomínio com outros do imóvel rural em 1° de
janeiro do ano de exercício da DITR.
Valor da Terra Nua
Valor Declarado: RS 2.200.000,00. Valor Apurado: R$ 12.013.944,38.
Apresentação de laudo de avaliação com grau de precisão I ao invés de II em
desconformidade com a NBR 14.653 da ABNT.
O valor da terra nua foi calculado com base no Sistema de Preços de Terra da
Receita Federal (SIPT). VTN estipulado de 2,766,66/ha.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2010 (e-fl.197), o
contribuinte interpôs em 04/06/2010 recurso voluntário (e-fls. 205/221) alegando em síntese:
- que os imóveis perfaziam uma área total de 3.714,80 ha, conforme soma das
quantidades mencionadas nas matriculas 3.217, 4.516, 4.517 e 8.278;
- que na data de 21.05.2007, através de memorial descritivo, elaborado por
Engenheiro Agrimensor, constatou-se que os imóveis perfaziam uma área total de 4.342,46l9 ha;
- que após os trâmites de praxe, inclusive perante órgãos públicos, dentre eles o
INCRA, abriu-se nova matrícula n° 18.608, em 16.01.2009 contendo a nova área;
- que não tinha conhecimento em 01.01.2004, que as áreas dos imóveis perfaziam
4.342,46l9 hectares;
- que o laudo assevera existir 429,042l hectares como área de preservação
permanente;
- que embora existam diferenças de números entre a quantia declarada e a
constante do laudo, deve prevalecer o laudo, sendo devida a tributação sobre eventual diferença
(596 - 429,0421= 166,96 ha);
- que acerca de áreas inundáveis em parte do ano, nenhuma referência há no laudo
técnico;
- quanto à averbação das áreas de reserva legal, lendo-se as matriculas, constata-se
o seguinte:
 matrícula 4.516: averbação ocorrida em 13.04.98;
 matrícula 4.517: averbação ocorrida em 13.03.95;
 matrícula 3.217: averbação ocorrida em 13.04.98;
 matrícula 8.278: averbação ocorrida em 13.04.98, também, em
05.09.2005;
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

- que há em relação à matrícula 8.278, duas averbações, uma não invalida a outra;
- que a Medida Provisória n° 2.166-67 de 24.08.2001, a qual alterou o art. 10 da
Lei 9.393/1996, revogou eventuais disposições anteriores que faziam exigências para fins de
isenção de ITR;
- que segundo jurisprudência do STF é dispensável a averbação da área de reserva
legal;
- que no laudo apresentado, subscrito pelo Engenheiro Agrônomo Geonedis
Ledesma Peixoto - CREA 2977D MS -, foram utilizados 06 (seis) dados efetivos de mercado;
- que o valor do SIPT em 29.11.2007. colide com a declaração, datada de
14.11.2007, acompanhada do Decreto Municipal n° 098 e respectivo Anexo I, de 19.03.2004, da
Prefeitura Municipal de Amambai, MS;
- que ao fixar o valor, a autoridade administrativa não informa a que micro região
pertencem os imóveis objeto da tributação;
- que o laudo apresentado perfaz 60 pontos e enquadra-se no grau de
fundamentação II;
- que no que toca às fórmulas, as mesmas estão implícitas, porém providas de
clareza;
- que inexiste lei determinando que se deva observar as regras da ABNT;
- que o laudo apresentado pelo contribuinte é válido, porquanto faz prova
inconteste do VTN;
- que a multa e juros de mora são incabíveis no caso em tela, por ausência de
infração à legislação tributária.
- anexa novo laudo avaliatório do imóvel (e-fls. 243/249) com o objetivo de
esclarecer e destacar os itens que foram apontados como ausentes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Área de Reserva Legal
No procedimento fiscal foi glosada a área declarada de 892,0 ha de reserva legal.
Quanto ao assunto assim decidiu o acórdão recorrido:
ÁREA DE RESERVA LEGAL
O Auditor-Fiscal diz que para uma área de 557,2ha, a averbação como reserva legal
ocorreu após 1° de janeiro do ano de exercício da DITR, em O5/09/2005. O ADA foi
protocolado em 27/07/2005, após decorridos seis meses do término do prazo fixado para
a entrega da DITR.
Conforme já exposto acima, o ADA não foi apresentado dentro do prazo legal.
Segundo a legislação que rege a matéria, a Reserva Legal, com dimensão mínima
dependendo da região do país, sendo a menor 20,0% da propriedade, deve ser averbada
à margem da matrícula de registro de imóveis. Vejamos o texto do artigo 16 e seu
parágrafo 2°, da lei n° 4.771/1965, o Código Florestal:
“Art 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a)(...)
§ 2” A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel. no registro de imóveis competente sendo vedada. a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. “ (grifo nosso).
O artigo 1°, da Medida Provisória n° 2.166/2001, embora tenha conferido nova redação
ao artigo 16, do Código Florestal, manteve a obrigação ora tratada, desta vez prevista no
§ 8°, desse artigo.
Assim, a área de reserva legal não poderá ser aceita.
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito específico
para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis
competente, antes da ocorrência do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no 9.393, de 1996), a averbação da ARL deve ser feita até esta data.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

Nesse sentido colaciono julgados recentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão no 9202-008.482
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ANTES DO FATO GERADOR. ATO CONSTITUTIVO. NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador (STJ, EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Acórdão no 9202007.314
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITR.
REQUISITOS. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE ADA.
DISPENSÁVEL. SUMULA CARF No 122.
Para ser possível a dedução da área de reserva legal da base de cálculo do ITR é
necessária a sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente, desde que essa se dê antes da ocorrência do fato gerador do tributo,
sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental ADA.
Acrescento também o disposto na súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso em apreço, conforme normas supracitadas, tratando-se do ITR do
exercício de 2003, a averbação deveria ter sido providenciada até 1o/01/2003.
Quanto à averbação das áreas de reserva legal, lendo-se as matriculas de e-fls. 8 a
28, constata-se o seguinte:
 matrícula 4.516: área total de 1.013,0 ha, averbação de ARL de 202,60
ocorrida em 13.04.98;
 matrícula 4.517: área total de 2199,8 ha, averbação de ARL de 439,96 ha
ocorrida em 13.03.95, novamente averbada em 05.09.05;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

 matrícula 3.217: área total de 415,5 ha, averbação de ARL de 83,1 ha
ocorrida em 13.04.98, novamente averbada em 05.09.05;
 matrícula 8.278: área total de 86,5 ha, averbação de ARL de 17,3 ocorrida
em 13.04.98, novamente averbada em 05.09.05;
Verifica-se pela documentação de e-fls. 8/28, que as averbações das áreas de
reserva legal no total de 742,96 ha foram feitas de forma tempestiva, pois ocorreram antes de
01/01/2003.
Desta forma, entendo que restou comprovada a área de reserva legal de 742,96 ha.
Tendo em vista que foi declarada a área de 892,0 ha, remanesce a glosa de 149,04 ha.
Área de Preservação Permanente
No tocante à área de preservação permanente assim decidiu o acórdão de primeira
instância:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
O interessado diz que apresentou toda a documentação solicitada e necessária para
provar a existência das reservas legais e de preservação permanente. Que os laudos de
avaliação elaborados por profissionais habilitados e entregues ao Auditor-Fiscal foram
elaborados dentro das normas exigidas, além de apresentação e avaliação por mais 2
profissionais habilitados.
O Auditor-Fiscal autuante diz que o laudo técnico indica duas áreas componentes da
área de preservação permanente: 1a) área de mata ciliar; 20) áreas inundáveis em parte
do ano.
Que em relação a primeira área, o laudo não apresenta o quantitativo em hectares, nem
apresenta elementos que possibilitem seu cálculo.
Que em relaçao à segunda área, poderá ser declarada de interesse ecológico, mediante
ato de órgão competente, federal ou estadual. Entretanto, no presente caso não houve
apresentação de tal declaração.
Para que a área de preservação permanente seja considerada isenta é necessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
A base legal para a apresentação do ADA está disposta no art. 17-O, § 1°, da Lei n°
6.938, de 1981, com a redação dada pelo art. 1° da L/ei n° 10.165, de 2000:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ~ ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9. 960, de 29 dejaneiro de 2000, a titulo de Taxa de Vistoria. "
(NR)
“§ lo A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar da ITR é obrigatória.
” (NR)
O §3° do artigo 9° da Instrução Normativa 256 de 11 de dezembro de 2002 dispõe sobre
o prazo para apresentação do ADA:
§ 3° Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR;
Para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo estipulado. Trata-se de
orientação constante dos manuais de instruções de preenchimento das DITR.
Apenas para melhor ilustrar o entendimento da Secretaria da Receita Federal em relação
ao assunto, veja-se, a título de exemplo, as Perguntas n° 66, 67 e 72 da publicação
“Perguntas e Respostas do ITR/2002”:
“REQUISITOS ADA NÃO REQUERIDO
67. Caso o Ato Declaratório Ambiental (ADA) não tenha sido requerido, quais as
consequências?
Caso não seja requerido o Ato Declaratório Ambiental (ADA) dentro do prazo legal,
poderá ocorrer uma das situações seguintes:
O contribuinte poderá pagar a diferença de imposto, com os acréscimos relativos à mora
(multa e juros), desde que o faça antes do início de qualquer procedimento fiscal
tendente a verificar a infração tributária (pagamento espontâneo); ou a Secretaria da
Receita Federal (SRF) apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis. (Lei n° 6. 938,
de 1981, art. 17-0, § 1 °, com redação dada pela Lei n° 10.165, art. 1 °, de 2000)
Importante frisar que a necessidade de ADA decorre de Lei (Leis 4.771/65 e
10.165/2000), não se podendo levantar quais questionamentos acerca das legalidades de
referidas exigências.
Verifica-se, assim, que os atos normativos, ao estabelecerem a necessidade de
reconhecimento pelo Poder Público, por meio de ADA e averbação, fixaram condição
para fins da não incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, não podendo a autoridade lançadora dispensar os requisitos
previstos na legislação tributária.
Não consta, nos Autos, ADA providenciado tempestivamente para o Exercício objeto
do lançamento.
Por não cumprir os requisitos legais, não há como o impugnante se beneficiar da
isenção pleiteada.
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes geográficos já
existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está
condicionada à criação da área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a
indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início da ação
fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do imposto em relação a essa
área.
No caso, foi apresentado ADA de e-fl. 29, protocolizado em 27/07/2005 (antes do
início do procedimento fiscal). Contudo, no referido documento, não foram declaradas áreas de
preservação permanente.

Quanto ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, este não tem o condão de
substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da
isenção. Desta forma, não acolho o pedido de exclusão da área de preservação permanente de
596,0 ha do cálculo do ITR.
Valor da Terra Nua
Na descrição dos fatos da notificação de lançamento de e-fls. 139/144, a
autoridade fiscal alterou o valor da terra nua declarado de R$ 2.200.000,00 para R$
12.013.944,38, pois entendeu que o laudo de avaliação apresentado possuía grau de precisão I ao
invés de II, em desconformidade com a NBR 14.653 da ABNT.
Em decorrência disso, a autoridade fiscal arbitrou o valor da terra pelo Sistema de
Preços de Terra da Receita Federal (SIPT) - VTN com aptidão agrícola estipulado de
2,766,66/há para o exercício de 2003 (e-fl. 137).
Quanto ao pedido de revisão do valor da terra nua, assim se manifesta o acórdão
recorrido:
VALOR DA TERRA NUA
O interessado diz que os laudos de avaliação elaborados por profissionais habilitados e
entregues ao Auditor-Fiscal foram elaborados dentro das normas exigidas, além de
apresentação e avaliação por mais 2 profissionais habilitados.
O Auditor-Fiscal autuante diz que houve apresentação de laudo de avaliação com grau
de precisão I ao invés de II em desconformidade com a NBR 14.653 da ABNT. O
Auditor-Fiscal autuante esclarece que não foi cumprido o item 9.2.3.5, “a” da NBR.
Diz o item 9.2.3.5 da NBR:
9. 2. 3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20,
O laudo trazido aos autos não apresentou as fórmulas e parâmetros utilizados.
Além disso, não trouxe cinco dados de mercado efetivamente utilizados. Assim, o
laudo trazido aos autos não cumpre os requisitos exigidos. Para aceitação do laudo,
este deve cumprir todos os requisitos exigidos na citada NBR. (grifei)
O interessado diz que em 2002, a área sofreu um AI que está sob análise e a Receita
Federal considerou o valor apresentado na DITR para o VTN e agora elevou o valor À
da terra nua em mais de cinco vezes. Que apresentou uma tabela de avaliação da
prefeitura municipal de Amambaí, que estabelece para a micro região onde se situa a
Fazenda, um valor de R$ 2.000,00/ha, bem abaixo do apurado pelo Auditor-Fiscal.
Tais fatos se mostram irrelevantes para o presente caso. Para ter o valor declarado aceito
somente através da comprovação do valor da terra nua através de um laudo específico e
que atinja o grau de precisão e fundamentação II.
Não havendo a comprovação, o lançamento deve ser efetuado calculando-se o valor da
terra nua com base no Sistema de Preços de Terra da Receita Federal (SIPT). VTN
estipulado de 2,766,66/ha.
Em sede de recurso voluntário, quanto ao descumprimento dos requisitos do laudo
apresentado, alega o recorrente que foram utilizados 06 (seis) dados efetivos de mercado e que
no que toca às fórmulas, as mesmas estão implícitas. Afirma, ainda que o laudo apresentado
perfaz o somatório de 60 pontos, e, que, portanto, se enquadra no grau de precisão II. Além
disso, com o objetivo de esclarecer e destacar os itens que foram apontados pelo acordão
recorrido como ausentes, o recorrente anexa novo laudo avaliatório (e-fls. 243/249).
Importa ressaltar que na descrição dos fatos da notificação de lançamento, a
autoridade fiscal fundamenta o arbitramento no grau de precisão do laudo, sem, contudo,
mencionar os itens que não estariam em conformidade com a NBR 14.653 da ABNT.
Já o acórdão de primeira instância aponta os dispositivos infringidos da NBR
14.653 da ABNT, quais sejam: que o laudo não trouxe os cinco dados de mercado efetivamente
utilizados e a ausência de fórmulas e parâmetros. Diante dessa nova informação, o recorrente em
sua defesa apresenta laudo complementar suprindo incorreções apontadas pelo acórdão
recorrido.
Esclareço que, nos termos do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, a prova
documental será apresentada na Impugnação, precluindo o direito da prática do ato em outra
oportunidade, a menos que: (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Merece destaque o fato de que o último laudo apresentado segue a integralidade
das normas ABNT, demonstrando com clareza o valor fundiário do imóvel à época do fato
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

gerador do ITR/2003 e a existência de características particulares desfavoráveis, que justificam a
revisão do VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização.
Desta forma, tendo em vista que o novo laudo cumpre o disposto na NBR 14.653
da ABNT, voto por alterar o valor da terra nua para R$ 2.200.000,00.
Área Total do Imóvel
Em relação a alteração da área do total do imóvel, a autoridade fiscal assim
fundamenta:
Área Total do Imóvel
Valor Declarado: 3.714,80 ha. Valor Apurado: 4.342,40 ha.
Requisito: Propriedade do imóvel rural em 1° de janeiro do ano do exercicio da DITR
(Lei n° 9.393/1996, art. 1°). Valor Comprovado: 4.342,40 ha (Matric. 3.217: 415,50 ha;
Matric. 4.516: 1.013,00 ha; Matric. 4.517: 2.199,80 ha; Matric. 8.278: 86,50 ha; Sem
Matric.: 627,60 ha).
Documento apresentado: matricula do imóvel rural.
Conforme matricula(s) apresentada(s), o declarante da DITR, em condomínio com
outros, é legitimo proprietario do imóvel rural em 1° de janeiro do ano de exercicio da
DITR.
Portanto, o declarante da DITR é contribuinte do respectivo crédito tributário.
Quanto ao assunto assim se manifesta o acórdão recorrido:
ÁREA TOTAL NO IMÓVEL
O Auditor Fiscal autuante afirma que o interessado e proprietário, em condomínio com
outros, do imóvel rural em 10 de janeiro do ano de exercício da DITR.
O interessado alega que a Receita Federal está considerando uma área de 4.342,4ha,
sendo que a área legalmente existente é de 3.714,8ha. A diferença é excesso de área que
não foi homologada pelo INCRA e que foi encontrada em 2007 como pode ser
comprovado pelo protocolo do requerimento de certificação junto ao órgão competente.
Embora o interessado tenha alegado, nao trouxe aos autos a cópia das matrículas com os
valores atualizados das áreas.
Sendo comprovado o erro de fato, o lançamento pode ser retificado, porém, não basta a
alegação e a não homologação pelo INCRA. Há a necessidade de cumprimento de todas
as formalidades, especialmente, a retificação das matrículas, para que o pedido do
interessado seja aceito.
O recorrente alega em seu recurso que os imóveis perfaziam uma área total de
3.714,80 ha (conforme soma das quantidades mencionadas nas matriculas 3.217, 4.516, 4.517 e
8.278), que na data de 21.05.2007, através de memorial descritivo, elaborado por Engenheiro
Agrimensor, constatou-se que os imóveis perfaziam uma área total de 4.342,46l9 há. Aduz que
após os trâmites de praxe, abriu-se nova matrícula n° 18.608, em 16.01.2009 contendo a nova
área.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.108 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720089/2007-16

Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que e o procedimento
adotado pela autoridade fiscal está correto. O memorial descritivo de e-fls. 37 a 44 comprova que
a área existente da propriedade à época do fato gerador era efetivamente 4.342,46l9.
Ressalto ainda que o memorial descritivo fora elaborado em 21 de maio de 2007,
ou seja, antes do início do procedimento fiscal, e que. Caberia ao recorrente, diante da
informação contida no memorial, providenciar a retificação das DITR antes do procedimento
fiscal, o que de fato não ocorreu. Correta, portanto a área adotada pela fiscalização. Mantenho o
lançamento nesta parte.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir do cálculo do ITR a Área de Reserva Legal de 742,96 ha e restabelecer
o valor de terra nua declarado de R$ 2.200.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital